Tribunal: TJDFT
Processo: 0752300-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PENHORA DE VALORES. DESCONSTITUIÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo expressa previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. A penhora de verbas deve ser feita de modo parcimonioso, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. 2.1. Restando demonstrada que a efetivação da penhora poderá comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família, em atenção à Dignidade da Pessoa Humana, a penhora deve ser afastada.
3. Recurso conhecido e provido.